Tribunal: TJSP
Processo: 0005555-29.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO – Pedido de prisão domiciliar - Não preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP - Ausência de comprovação da Regra do art. 318 do Código de Processo Penal – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005555-29.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
OSCAR ANTONIO FREIRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-29.2019.8.26.0520 -Voto no 16.879
2
Agravo em Execução Penal no
0005555-29.2019.8.26.0520
Voto no
16.879 - Digital
Agravante:
Oscar Antonio Freire
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO Pedido de prisão domiciliar - Não preenchimento
dos requisitos do art. 117 da LEP - Ausência de comprovação
da Regra do art. 318 do Código de Processo Penal Decisão
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado contra a r. decisão aqui acosta às fls. 16/17 que
indeferiu pedido de prisão albergue domiciliar.
Inconformado, o reeducando postula a reformar
do decisum, buscando a concessão de prisão domiciliar, com o argumento da
necessidade de continuidade em tratamento médico (fls. 01/15).
Ofertada contraminuta (fls. 116/121), o MM. Juiz
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 123) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 132/133).

É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-29.2019.8.26.0520 -Voto no 16.879
3
Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante foi
condenado, às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, como incurso nas penas do artigo 1o. Incisos I e IV, c. c. artigo 11,
ambos da Lei 8.137/90 na forma do artigo 71 do Código Penal.
O agravante cumpre pena em regime prisional
semiaberto. Estabelece o artigo 117 da Lei das Execuções Penais a
possibilidade de cumprimento de pena domiciliar em algumas situações
excepcionais, apenas para aqueles que já estão cumprindo pena em regime
aberto: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado
maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada
gestante.”
De outro lado, o artigo 318 do Código de Processo
Penal traz algumas hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser
substituída por prisão domiciliar, nos seguintes termos: “Art. 318. Poderá o
juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I -
maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de
doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor
de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o
único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-29.2019.8.26.0520 -Voto no 16.879
4
Desse modo, como o agravante cumpre pena
definitiva em regime semiaberto, o pedido de cumprimento de pena em prisão
domiciliar não conta com amparo legal.
E embora se admita, em casos excepcionais, o
cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar para os sentenciados
recolhidos em regime semiaberto ou fechado, não é esta a hipótese dos autos,
eis que não existem elementos que comprovem a excepcionalidade da
medida.
Confira-se nesse sentido, julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução penal - Pleito de concessão de
prisão albergue domiciliar - Impossibilidade - Não
preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP -
Agravante que cumpre pena em regime semiaberto Não
demonstração de necessidade extrema da mudança - Prole
do reeducando que está sendo devidamente atendida em
estabelecimentos hospitalares específicos
Agravo
desprovido.” (Ag. Exec. no 0012841-76.2017.8.26.0041,
relator Des. Costabile e Solimene, j. 26/10/2017).
Como bem demonstrado nos autos, e decidido na
decisão ora guerreada, embora a documentação trazida pela Defesa demonstre
que o agravante possui problemas de saúde, não resta evidenciada a
necessidade da referida medida.
Como bem apontado pelo juízo a quo, “Assim, a
despeito da debilidade que hoje se constata no estado de saúde do detento,
sua permanência no cárcere não inviabiliza ainda que possa dificultar que
siga fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-29.2019.8.26.0520 -Voto no 16.879
5
regularmente pela equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá
que seja conduzido a tratamento externo, caso necessário, sobretudo
considerando que seu regime prisional atual é o semiaberto” (fls. 17).
Nota-se que conforme laudo de fls. 76/77, o
agravante encontra-se em bom estado geral de saúde, ativo, eupneico, afebril,
lúcido e deambulando bem, sem edemas. Afirma também exercer trabalhos
leves e negar episódios de dispneia.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator